Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0734801-55.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MAKLEY DE JESUS SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O MAKLEY DE JESUS SALES peticiona, de mão própria, requerendo, pelo que se pode compreender, reanálise de sua situação criminal com a possível redução da pena que lhe fora imposta nos autos do Processo n. 0727388-22.2024.8.07.0001. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que, nos termos da manifestação de id 76023600, não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido, tendo em vista que “revela-se ausente o trânsito em julgado, que é requisito essencial para o ajuizamento de ação revisional, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal”. Assim sendo, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator